Tribunal: TJPA
Processo: 0013540-32.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013540-32.2011.8.14.0401

APELANTE: FABIO MORAES VINAGRE, ARLENE RAMOS DOS MONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – DOIS RECORRENTES – ARTS. 33 DA LEI 11.343/06. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade delitiva evidenciada através do Laudo de Exame Toxicológico definitivo da droga apreendida e autoria delitiva demonstrada através dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante delito dos recorrentes e do terceiro denunciado, que, por sua vez, relatou em detalhes a prática delitiva. 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO. Tendo sido a pena base dos apelantes fixadas no mínimo legal, não há que se falar em reparo. Contudo, tendo o magistrado
a quo
reconhecido e aplicado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33. §4º, da lei 11.343/06, na fração de 1/3 (um terço), sem, entretanto, justificar o afastamento do patamar máximo legal, impõe-se o aumento da fração para 2/3 (dois terços), restando o total definitivo da pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. 3) ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 4) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A PRESENTE DECISÃO QUE REDIMENCIONOU A PENA IMPOSTA AOS APELANTES. Tendo sido a pena corporal redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, o qual foi extrapolado entre os marcos interruptivos referentes ao recebimento da denúncia, em 08/10/2012, e a publicação da sentença
condenatória em mãos do diretor de secretaria em 26/09/2018, restando portanto, configurada a extinção da punibilidade dos apelantes, ante a prescrição da pena, em sua modalidade retroativa. 4) RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO E, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS APELANTES ANTE A PRESCRIÇÃO DA PENA, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA, CASO TRANSITE EM JULGADO A PRESENTE DECISÃO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Arlene Ramos dos Montes e Fabio Moraes Vinagre, inconformados com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que os condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como incursos no art. 33, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, alegaram os apelantes inexistirem nos autos provas da autoria delitiva capazes de subsidiar o édito condenatório contra eles proferido, impondo-se as absolvições, sendo que, subsidiariamente, requereu o redimensionamento da reprimenda imposta, e ainda, a isenção da pena pecuniária estabelecida, por não possuírem condições financeiras para pagá-la.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, em seu parecer.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 01 de setembro de 2011, por volta das 06h, o policial civil que se encontrava em ronda na área imediata da Assembleia Legislativa, desta Capital, observou um casal se aproximar de um morador de rua na Praça do Relógio e, em seguida, se dirigir a um ponto de venda de churrasco próximo, tendo o aludido agente desconfiado da ação do aludido casal, passando a observá-los à distância, até porque o morador de rua teria sido novamente abordado por outro indivíduo, cujos movimentos e diálogos indicavam tratar-se de venda de droga.

Ato contínuo, o policial realizou a abordagem do referido morador de rua, com o qual foi apreendido 13 (treze) petecas de “cocaína”, bem como a importância de R$56,00 (cinquenta e seis reais), tendo ele afirmado que o material apreendido pertencia ao casal supramencionado, que, por sua vez, haviam lhe entregado para fins de comercialização, pelo que também detiveram o casal, ora identificados como recorrentes.

Com efeito, os recorrentes foram denunciados, juntamente com o morador de rua Marcelo Souza Abreu, pelas práticas delitivas previstas nos arts. 33 e 35, da lei 11.343/06, tendo sido, posteriormente, suspensa a ação penal em relação a Marcelo e proferida sentença que condenou os apelantes como incursos no art. 33, da referida norma.

Sustentam os apelantes, inicialmente, inexistirem nos autos provas da autoria delitiva suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra eles proferido, no que não assiste razão, senão vejamos:

A materialidade delitiva do crime de tráfico encontra amparo no Laudo de Exame Toxicológico, seja de constatação, seja definitivo, os quais confirmaram tratar-se o material apreendido de 1,59g (um grama e cinquenta e nove centigrama), distribuídos em 13 (treze) petecas, da substância vulgarmente conhecida por “cocaína”.

A autoria delitiva dos recorrentes, por sua vez, encontra ressonância nos depoimentos prestados à autoridade judicial por dois policiais civis que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, quais sejam, Geminiano Gonçalves de Souza e Edson Luiz Santos Cruz, os quais relataram ter estacionado a viatura entre a praça D. Pedro I e Dom Pedro II, nesta Capital, quando viram os recorrentes fornecerem entorpecente ao morador de rua Marcelo, o qual, por sua vez, em sede inquisitorial, assim esclareceu,
verbis:

“(...) estava deitado na praça do relógio, quando foi abordado pelo casal que mais tarde veio a saber chamar-se RLIANA SOUSA GOMES e FABIO JUNIOR MORAIS VINAGRE,

os quais se aproximaram rapidamente e pediram que o declarante que o declarante guardasse algumas petecas de cocaína, uma vez que segundo casal, policiais os estavam observando a distância, tendo o declarante aceitado o pedido, uma vez que o nacional FABIO JUNIOR MORAES VINAGRE prometeu que iria torá-lo da rua, levando-o para morar em sua residência. E assim sendo, o declarante permaneceu deitado com a droga em seu bolso, até que minutos depois foi abordado por policiais, os quais indagaram cadê a droga e passaram a revista-lo, sendo o material encontrado em um dos bolsos de sua bermuda, quanto ao dinheiro o declarante não sabe informar se estava em seu bolso, pois não observou se havia dinheiro no interior do invólucro que recebeu. Ao ser interrogado pelos policiais, o declarante de imediato informou de quem havia recebido a droga, sendo que o casal já estava sendo observado pelos policiais, que de imediato fizeram a detenção dos mesmos (...)”.

Ainda naquela ocasião, Marcelo informou que durante o tempo em que estiveram na seccional de polícia, Fabio, ora recorrente, por diversas vezes lhe pediu que assumisse a propriedade da droga, chegando a ameaçá-lo dizendo que era foragido da penitenciária e iria resolver com ele quando liberado.

Com efeito, das provas carreadas nos autos, sobretudo dos depoimentos supramencionados, vê-se restar caracterizada a prática do crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que os apelantes teriam incorrido na modalidade “entregar” substância ilícita, ainda que em pequena quantidade.

Por outro lado, quanto a pena corporal imposta aos recorrentes, tem-se não merecer reparos a inicialmente imposta no patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo certo que, por ocasião da segunda fase do cálculo da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem valoradas.

Na terceira e última etapa do cálculo, entendeu o magistrado sentenciante reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em favor de ambos os recorrentes, na fração de 1/3 (um terço), sem contudo, justificar a referida diminuição acima do patamar mínimo legal, pelo que se impõe redimensioná-la para 2/3 (dois terços), restando o total definitivo em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Quanto à pena privativa de liberdade, mantém-se a substituição realizada pelo magistrado de primeiro grau por restritivas de direito, também em relação a ambos os apelantes, cabendo ao Juízo responsável pela execução da pena, realizar a adequação das medidas restritivas ao novo
quantum
ora estabelecido.

Por fim, requereram os apelantes a
dispensa da pena pecuniária
, o que não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, devendo eventual incapacidade financeira ser melhor avaliada pelo juízo da execução.

Contudo, no caso de não haver recurso contra a presente decisão, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada aos apelantes pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes,
declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição
, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CP) neste
decisum
, qual seja,
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
uma vez que, conforme Art. 109, V, do CP, esta opera-se no prazo de 04 (quatro) anos, prazo esse já verificado entre os marcos interruptivos referentes ao recebimento da denúncia, em 08 de outubro de 2012, e a publicação da sentença condenatória em mãos do diretor de secretaria em 26/09/2018.

Por todo o exposto, conheço o recurso, lhe dou parcial provimento, somente para redimensionar a pena imposta aos recorrentes, e, de ofício, declara-se, desde já, a extinção da punibilidade dos agentes, caso não haja recurso da acusação contra a presente decisão.

É como voto.

Belém, 19/04/2022